Tribunal: TJMT
Processo: 1031431-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031431-49.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDA: EDINALVA HONORATA DE ALMEIDA ARAUJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 4.424/2003. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Município de Cuiabá, exercendo o cargo de técnico de desenvolvimento infantil, de 2014 a 2022. Em seu petitório, pleiteou o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento de Férias e terço constitucional sobre a sua remuneração decorrente do período não prescrito.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedente a pretensão inicial “para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o requerido, em relação ao período não prescrito, a pagar a requerente os valores referentes às férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e do 13o Salário, dos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial”.
3. Em conformidade com o Supremo Tribunal Federal “Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão” (STF - AgR-ED Rcl: 37962 SP - SÃO PAULO 0033088-76.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-058 16-03-2020). No caso, observo que a decisão não padece de vício, pois fundamentou a decisão de acordo com a interpretação subjetiva do acervo probatório, embora de forma diversa da pretendida pela parte recorrente. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”
5. Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, é descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o, do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.
6. In casu, os contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá são regidos pela Leis Municipais 93/03 e 4.424/2003, que preveem a contratação temporária, bem como a possibilidade de prorrogação. Trago os dispositivos, para melhor esclarecimento:
Art. 1o Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.
Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:
I - assistência e situações de calamidade pública;
II - combate a surtos endêmicos;
III - admissão de professor substituto e professor visitante;
IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:
- limpeza pública;
- construções públicas;
- serviços na área de Saúde;
- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;
- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;
VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;
Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:
I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;
II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 2o;
III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2o. (g.n.)
7. Analisando os autos, é incontroverso que a parte Autora laborou para o Município de Cuiabá, exercendo a função de técnica de desenvolvimento infantil de 2014 a 2023, conforme fichas financeiras.
7. De acordo com a legislação Municipal, os períodos indicados extrapolaram o prazo de prorrogação, razão pela qual subsiste o fundamento de desvirtuamento da contratação temporária.
8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI MUNICIPAL No 103/2006 (ART. 5o). DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF. 2. Inexistindo demonstração pelo Município de que os professores contratados temporariamente o foram, em substituição a professor efetivo que tenha assumido algum cargo em comissão, nos termos da Lei Municipal, está configurada a irregularidade. 3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1000796-83.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031431-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), EDINALVA HONORATA DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 710.237.981-15 (RECORRIDO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024